Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença individual da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, em que foi reconhecida a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. O ente público impugnou os cálculos apresentados pela exequente e requereu a suspensão do processo, alegando a existência de ação rescisória pendente e questionando a incidência da SELIC sobre o valor consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser suspensa em razão da ação rescisória em curso; (ii) estabelecer se a incidência da SELIC sobre o valor consolidado configura bis in idem e anatocismo; e (iii) Analisar a constitucionalidade do art. 22, Parágrafo único, da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura da ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a decisão da 1a Câmara Cível indeferiu a petição inicial da rescisória.
4. A metodologia de cálculo utilizada na decisão agravada está em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com a Resolução CNJ n. 303/2019, que determina a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, compreendendo o crédito principal atualizado e os juros de mora devidos até novembro de 2021.
5. Não se configura bis in idem, pois, a partir de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ocorrer unicamente pela SELIC, sem cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.
6. O entendimento jurisprudencial majoritário do TJDFT é no sentido de que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza anatocismo, uma vez que ocorre de forma simples e sem capitalização de juros.
7. Com relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019, não obstante qualquer Juiz possa, no âmbito do controle difuso, em qualquer grau de jurisdição, analisar a constitucionalidade de uma Lei, as resoluções do CNJ são editadas para estabelecer regras a serem seguidas pelos membros da Magistratura, não se mostrando adequado que um magistrado ou Tribunal, destinatários deste regramento, possa afastar a sua aplicação em controle difuso de constitucionalidade, mas somente o STF, por meio da via adequada. Ademais, esta 6a Turma já decidiu que o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 não é inconstitucional, uma vez que o CNJ, ao editar a norma, exerceu sua autonomia, em vista do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4o da CF), com o objetivo de adequar a gestão de precatórios às alterações promovidas pela EC n. 113/2021, de modo que não há violação aos Princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento”. (Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo se houver tutela provisória concedida. Ademais, a decisão da 1a Câmara Cível indeferiu a petição inicial da rescisória.
2. A SELIC incide sobre o valor consolidado, compreendendo o crédito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021, sem configuração de bis in idem ou anatocismo.
3. É válido o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019
4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; CPC, arts. 313, V, "a", 535, § 3o, II, e 969; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 7.435/RS; STJ, Súmula 345 e Tema 973 dos Recursos Repetitivos; TJDFT, Acórdãos 1757040, 1799197, 1806151, 1920707 e 1951904.